Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-48.2020.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-48.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (APELANTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (APELANTE), PAULO BIZ FARIA - CPF: 087.963.629-79 (ADVOGADO), FRANCISCO LIBERATO FORNER - CPF: 289.568.268-20 (APELADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO APPARECIDA CAMARGO FORNER - CPF: 171.891.558-64 (APELADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), ALCEU JORGE VIEIRA - CPF: 128.604.988-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA
–

SÓCIO PROPRIETÁRIO E FIADOR DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–

PRELIMINAR
REJEITADA.

PLEITO DE BENEFÍCIO DE ORDEM
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 827, PARÁGRAFO ÚNICO E 828, II E III, DO CÓDIGO CIVIL
–

INVIABILIDADE
.

EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

CRÉDITO CONSTITUÍDO
COM
A FORMAÇÃO DO
TÍTULO JUDICIAL
,

APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–
NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

–
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA.

Verificada a existência de cláusula expressa no contrato de aluguel, a responsabilidade dos fiadores permanece até a efetiva entrega das chaves do imóvel. Além disso, à luz
da teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada consoante o vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

Ausente o
cumprimento do
s requisitos dispostos nos artigos
827, parágrafo único, e 828, II e III, do Código Civil
, o fiador não faz jus ao benefício de ordem.

Havendo a formação
do título judicial do crédito objeto da ação de cobrança
após o deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora, o crédito é considerado
extraconcursal
, pelo que não está sujeito a recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Anunciata
Luiza
Menegon

Romera
em relação à sentença (Id. 229511157) proferida em
ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres
ajuizada por
Francisco Liberato
Forner
e
Maria Conceição
Apparecida
Camargo
Forner
contra si
e
Móveis
Romera
Ltda
.
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Alega, em preliminar, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação originária, porquanto a venda da empresa e a alteração do contrato social ocorreram antes dos fatos gerados dos débitos de aluguéis cobrados, portanto, “
uma vez transferidas
as
cotas regularmente, o sócio retirante não se responsabiliza pelos débitos que venham ser originados, seja de que natureza for
”.

Afirma que a devedora principal, empresa Móveis
Romera
, teve seu pedido de recuperação judicial deferido pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR, autos n. 0006137-12.2018.8.16.0045 na data de 2/5/2018, pelo que o débito ora discutido deve ser habilitado para pagamento no curso dos autos de Recuperação Judicial.

Assevera que não houve o esgotamento dos mecanismos de cobrança, não sendo notificada para constituição em mora como fiadora,
e não há renúncia dos benefícios de ordem,
razão pela qual deve ser extinta a ação, além de que o apontado excesso dos valores decorrentes dos encargos moratórios não foi analisado.

Com essas considerações, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ou, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em sua integralidade, julgando a ação improcedente.

Alternativamente, concorda com a manutenção da ordem de despejo, no entanto, requer a determinação para que o valor do débito constituído em título judicial seja executado nos autos da recuperação judicial da empresa devedora.

Os apelados, embora intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (
Pje
primeira instância, Expedientes, Id. 32047407 e 32047408).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, defiro o pedido de justiça gratuita à apelante, tão somente para fins recursais
, eis que preenchidos os requisitos para tanto.

Preliminar de
Ilegitimidade passiva
ad causam
.

Sobre a alegada
ilegitimidade passiva
ad causam
da apelante, c
onsta no contrato de locação firmado entre as partes na data de 22 de junho de 2017
, que
além de figurar como fiadora da obrigação pactuada, também era sócia proprietária da empresa locatária Móveis
Romera

(Id. 229509670).

O último aditivo do contrato foi assinado
pelas partes
na data de 10 de janeiro de 2016 (Id. 229509672), com ajuste de
prorrogação da locação
até 31 de maio de 2021 (Id. 229509670)
,
logo, estava ciente de todas as cláusulas nele inscritas, permanece
ndo assim
a responsabilidade solidária da fiadora, mediante a renovação do contrato, a qual anuiu expressamente
,
em observância ao artigo 39
e 62, I
, da Lei no 8.245/1991, com redação dada pela Lei no 12.112/2009:

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.

[...]

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

I -
o
pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário
e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito
.

Não obstante, necessário considerar
a peculiaridade do caso concreto, onde a fiadora é sócia proprietária da empresa que locou o imóvel
, pelo que é responsável
solidária
pelas
obrigações decorrentes do contrato locatício,
nos termos pactuados, sujeito a convalidação de instabilidade das relações jurídicas
.

Nessa intelecção, consoante a teoria da asserção, a legitimidade da parte é decorrente dos interesses da lide, devendo ser analisada de forma abstrata, decorrente da situação legitimadora, sem vinculação à análise do mérito e das provas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. LOJA. SHOPPING CENTER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. DÉBITOS POSTERIORES.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. ARREMATANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. MORATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. FIANÇA. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos

2
e 3/STJ).

2. Embargos à execução de débitos locatícios opostos pelos fiadores em contrato de locação comercial de loja situada em shopping
center
.

3. O adquirente do imóvel sub-roga-se nos direitos decorrentes do contrato de locação relativo ao bem arrematado a partir da lavratura do auto de arrematação, sendo parte legítima para a cobrança de débitos locatícios referentes a período posterior à arrematação judicial.

4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

5.
Havendo cláusula expressa no contrato de aluguel, a responsabilidade dos fiadores perdura até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado. Precedentes.

[...]
.

8. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ,
Terceira Turma,
REsp
1689179/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
22/11/2019).

Q
uanto ao argumento de não integrar mais a sociedade da empresa devedora à época dos fatos geradores do débito em questão,
não prospera. N
ão há nos autos qualquer comprovação do ato de alteração da sociedade empresarial
que demonstre
sua saída, tampouco a
necessária
notificação ao locador requerendo a sua exoneração ou substituição no contrato.

Nesse sentido é o entendimento deste
Sodalício,

in

verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE, POR TEMPO INDETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA DE PRORROGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA EXONERAÇÃO DA FIANÇA AO LOCADOR - RESPONSABILIDADE DO FIADOR VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo cláusula expressa no contrato de que os a responsabilidade dos fiadores continuará até a entrega das chaves, não haverá a desobrigação destes, mesmo na hipótese de contrato por prazo indeterminado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A exoneração de fiança prestada em contrato de locação que é prorrogado automaticamente por tempo indeterminado é possível mediante notificação ao credor/locador, sem a que não há como desobrigar o fiador da responsabilidade assumida
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
apelação no
0012634-73.2010.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
DJe
22/03/2016)
.

Assim, rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...
]
A
ré Móveis
Romera
requereu a suspensão do trâmite processual em razão da existência de processo de

Recuperação Judicial, distribuído perante a 2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR.

Sem
razão.
[...]

Logo, haja vista que o presente processo ainda se encontra na fase de conhecimento, não há falar-se em

suspensão das ações judiciais em trâmite.

[...]

Resta incontroverso nos autos que as partes firmaram Contrato de Locação não residencial, na data de

22/06/2017, tendo como objeto a área de 473,09m2, do imóvel comercial situado na Avenida Mato Grosso,

n. 270, Centro, Nova Xavantina/MT, com prazo de 48 meses, no período de 01/06/2017 a 31/05/2021, pelo

valor mensal de R$ 3.500,00 (id. 37090818).

Igualmente incontrovertido a ciência da
ré Móveis

Romera
quanto à inadimplência dos alugueres, eis que

alega em sua peça de defesa que passou por problemas financeiros.

Os autores pugnam pela procedência do pedido inicial relativamente aos aluguéis nos períodos de:

10/07/2017; 10/04/2018, 10/06/2018, 20/09/2018; 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019,

10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019, 10/09/2019, 10/10/2019, 10/11/2019 e 10/12/2019; (tendo em vista

que no ano de 2019, fora pago em 03/01/2019 o valor correspondente à R$2.500,00 e em 18/11/2019 o valor

de R$500,00 e 21/11/2019 o valor de R$500,00 assim,

totalizando os R$3.500,00 referentes ao mês de

janeiro/2019 apenas); 10/01/2020, 10/02/2020, 10/03/2020, 10/04/2020, 10/05/2020, 10/06/2020 e

10/07/2020.

Entretanto, alega a ré que os aluguéis com vencimento em 10/07/2017, 10/04/2018, 10/06/2018 e

10/09/2018 estão sendo indevidamente cobrados, pois foram quitados.

Pois bem. Em sua peça de defesa
a ré Móveis

Romera

juntou os seguintes comprovantes de pagamento,

todos tendo como beneficiário o autor Francisco Liberato
Forner
:

-
comprovante
de pagamento datado de 10/08/2017, no importe de R$ 3.500,00 (id/45692083);

-
comprovante
de pagamento datado de 12/07/2018, no valor de R$ 1.750,00 (id.

45692084);

-
comprovante
de pagamento datado de 13/07/2018, no valor de R$ 1.750,00 (id.

45692086);

-
comprovante
de pagamento datado de 23/11/2018, no valor de R$ 3.500,00 (id.

45692088);

-
comprovante
de pagamento datado de 03/01/2019, no valor de R$ 2.500,00 (id.

45692141);

-
comprovante
de pagamento datado de 18/11/2019 no valor de R$ 500,00 (id. 45692143)

e,

-
comprovante
de pagamento datado de 17/01/2020, no valor de R$ 1.000,00 (id.

45692147).

Haja vista a existência de diversos comprovantes de pagamento, realizados ora em seu valor integral, ora de

forma parcial, tenho por bem em postergar o cálculo dos valores para a fase de cumprimento de sentença.

Outrossim
, a mora é imputável às rés que, culposamente, retardaram o cumprimento de sua obrigação.

Imperiosa, pois, é a obrigação da parte ré em realizar o pagamento das taxas locatícias e IPTU no período

objeto do pedido inicial, excetuado os pagamentos dos locatícios
supra comprovados
.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) (I) DECLARAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes;

(II) condenar os réus, MÓVEIS ROMERA LTDA. e ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA a

pagar aos autores, FRANCISCO LIBERATO FORNER MARIA e CONCEIÇÃO APPARECIDA

CAMARGO FORNER, os alugueres vencidos no período de 10/07/2017; 10/04/2018, 10/06/2018

20/09/2018; 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019,

10/09/2019, 10/10/2019, 10/11/2019 e 10/12/2019; 10/01/2020, 10/02/2020, 10/03/2020, 10/04/2020,

10/05/2020, 10/06/2020 e 10/07/2020, excetuado os valores constantes dos comprovantes de pagamento

anexados pela parte ré, nos termos da fundamentação, até a efetiva entrega das chaves e, a pagar os valores

relativos ao IPTU, no importe de R$ 4.652,92.

Os valores deverão ser atualizados em sua expressão monetária pelo índice de variação do INPC-IGP-DI e

com incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da data dos respectivos

vencimentos.

E,
via de consequência, julgo
o processo com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo

487, I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência recíproca, relativamente
às custas
e despesas processuais, CONDENO os

autores ao pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) e os réus ao pagamento do valor

correspondente a 80% (oitenta por cento).

CONDENO os autores ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos dos réus, que fixo no

importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 85, § 8o, NCPC).

Por fim, CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores, que fixo no

percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, NCPC).

Saliento que a exigibilidade das verbas decorrentes das custas processuais e ônus de sucumbência ficarão

subordinadas
à verificação da hipótese contemplada no art. 98, §3o do CPC.
[...]. (Id. 229511157 – fls. 1/10).

Extrai-se dos autos que FRANCISCO LIBERATO FORNER e MARIA CONCEIÇÃO APPARECIDA CAMARGO FORNER ajuizaram
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUERES
em face de MÓVEIS ROMERA LTDA., e ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, referente ao Contrato de Locação de Imóvel Comercial
datado de
9
de setembro de 2014
,
visando o recebimento dos aluguéis inadimplentes no montante atualizado de R$ 103.001,77 (cento e três mil, um real e setenta e sete centavos), além do débito
de IPTU do imóvel, no valor de R$ 4.652,92 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos).

O contrato foi aditado pela última vez na data de
22 de junho de 2017
,
com ajuste de prorrogação da locação
até a data de 31 de maio de 2021
,
e a
inadimplência de
aluguéis
no valor mensal
de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
,
é relativa ao
p
eríodo
de julho de 2017 a julho de 2020.

Em relação à nulidade por ausência de notificação da apelante para constituição em mora como fiadora,
constata-se que foi enviada carta com aviso de recebimento da notificação extrajudicial da mora
para a locatária
, recebida na data de 30 de julho de 2020 (Id. 22950967
9).

C
ons
iderando que
a responsabilidade da apelante é solidária tanto
por
figurar na relação jurídica como
sócia proprietária da empresa locatária

e

também
como
fiadora,
não há falar em desconhecimento acerca da notificação extrajudicial enviada pelos apelados.

Ademais,
como
os encargos locatícios são dotados de liquidez e certeza, com vencimento previamente determinado,
a mora é
ex

re
, decorrente da própria natureza da obrigação, e o
inadimplemento de cada
a
luguel constitui de pleno direito a mora, tanto do locatário, como do fiador
, sendo
dispensável a
sua
notificação judicial ou extrajudicial.

[...]
O artigo 397 do CC prevê que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de notificação, máxime quando há no contrato cláusula resolutória nesse sentido. Logo, não havendo necessidade de interpelação do devedor principal, torna-se prescindível a constituição em mora do avalista, já que se trata de obrigação autônoma e solidária, não havendo falar em nulidade da execução.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação no 0006849-79.2012.8.11.0003
, relatora
Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
Dje
24/7/2014).

No tocante ao
benefício de ordem invocado pela apelante
, dispõem os artigos 827, parágrafo único, e 828, II e III, do Código Civil:

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo,
deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito
.

Art. 828.
Não aproveita este benefício ao fiador
:

[...]

II -
se
se obrigou como principal pagador,
ou devedor solidário
;

III -
se o devedor for insolvente
, ou falido.

Consoante se vê da literalidade dos artigos citados, o
fiador
somente pode exigir a execução prévia dos bens do devedor quando indicar bens livres e desembaraçados d
este
, até a apresentação da peça contestatória, suficientes à quitação do débito, todavia, não o fez.

Além disso, como já mencionado, a apelante além de fiadora é devedora solidária, e informou nos autos que a empresa devedora principal se encontra em processo de recuperação judicial, presumindo-se a sua insolvência, portanto, não faz jus a prerrogativa do benefício de ordem.

Quanto à obrigatoriedade de habilitação da dívida no
processo de
recuperação judicial da empresa locatária,
autos no
0006137-12.2018.8.16.0045
,
em trâmite na
2o Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR
,
a decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial
foi proferida em
2
de maio de 2018
(Id. 229510657), e os
débitos de aluguéis
ora analisados
tiveram início
no mês de
julho de 2017
e perduraram, sucessivamente, até
julho de 2020
.

Com efeito, nos termos do artigo 49,
caput
, da lei no 11.101/2005, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”, por conseguinte, os créditos constituídos posteriormente ao deferimento da recuperação judicial são considerados

extraconcursais
.

Na hipótese,
considerando a ausência da formação do título judicial pelo trânsito em julgado da sentença ora analisada, o crédito ainda se encontra em discussão, pelo que não está sujeito ao plano de recuperação judicial.

À
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO MONTANTE QUE SE DÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não sendo pagos os aluguéis na forma acordada,
a
proprietária do imóvel tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o
despejo não viola o direito de preservação da empresa devedora e em recuperação judicial, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005.

“[...]
Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória. [...]
. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação no
1000991-14.2018.8.11.0044,
relator Desembargador Dirceu dos Santos,

DJ
e
18/02/2021)
.

Sobre o alegado excesso dos valores objeto da cobrança, a sentença determinou a sua apuração em sede de cumprimento de sentença, considerando a juntada de diversos comprovantes de pagamentos parciais dos valores de aluguéis (Id. 229510661 ao Id.
229510669)
, oportunidade na qual será apurado
o
eventual excesso.

Por fim,
comprovada a
relação locatícia entre as partes
e a inadimplência dos aluguéis decorrentes,
é do locatário
e do devedor solidário
o ônus de provar o pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação
exigidos pelo locador na ação
de cobrança originária, nos termos do artigo
373
, II, do C
ódigo de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Em decorrência, a improcedência do recurso é
medida que se impõe
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98,
§
3o, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024